Tribunal: TCU
Processo: 028.079/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito do Ministério da Saúde e enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a Reinaldo da Cunha Santos, emitido pelo Ministério da Saúde, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, nos termos dos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260, §1o, e 262, caput e §2o, do RITCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Reinaldo da Cunha Santos, concedendo-lhe registro, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. consignar que a irregularidade identificada no ato sujeito a registro não mais subsiste.